Tribunal: TJES
Processo: 5002958-07.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002958-07.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da exclusão de dependente após o falecimento do titular, assegurando o direito à remissão prevista no art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98, e condenando à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A embargante alegou omissões e contradições quanto à origem da solicitação de exclusão da dependente, ausência de definição do termo final da restituição e aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto à taxa de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à origem do pedido de exclusão de dependente e aplicação da Lei nº 14.905/2024; (ii) contradição entre a fundamentação adotada e os documentos dos autos; e (iii) ausência de definição do termo final da restituição, a justificar a integração do julgado via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão ou contradição no julgado, que enfrentou expressamente a alegação de que a exclusão da dependente teria ocorrido a pedido da estipulante, afastando sua validade ante a ausência de consentimento da beneficiária e violação à legislação de regência.
4. A restituição em dobro foi fundamentada na ausência de justificativa plausível para as cobranças, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível a pretensão de simples devolução.
5. O termo final da restituição está implícito na decisão, atrelado à última cobrança indevida, não configurando omissão relevante.
6. A aplicação da taxa SELIC foi adotada de forma compatível com a nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.
7. A pretensão de rediscussão do mérito e de prequestionamento para fins recursais não encontra guarida nos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados no julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração. 2. É legítima a condenação à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente por operadora de plano de saúde, quando não demonstrada justificativa plausível. 3. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros legais está em conformidade com a redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.656/98, art. 30, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/02/2025; TJES, Embargos de Declaração Ap. 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011; TJES, Embargos de Declaração Ap. 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 11359743.

Defende o embargante que o acórdão seria omisso e contraditório, ao deixar de considerar que houve pedido expresso de exclusão da dependente e de contratação de nova apólice, formulado diretamente pela estipulante do contrato de plano de saúde. Aponta, ainda, contradição entre os fundamentos adotados no julgamento e os documentos constantes dos autos, os quais demonstrariam que a conduta da seguradora se limitou a cumprir solicitação formal da empresa estipulante, sem qualquer atuação unilateral da operadora. Sustenta, também, que o julgado foi omisso ao não definir termo final para a restituição dos valores pagos, bem como ao não aplicar a Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de incidência dos juros legais nas relações civis, fixando a taxa SELIC como parâmetro. Com base nestes fundamentos requer a modificação do acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Em sua manifestação, a embargada
NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A
alegou que todos os pontos levantados nos embargos foram exaustivamente enfrentados tanto na sentença quanto no acórdão. Sustenta também que os argumentos apresentados configuram mero inconformismo com o resultado da decisão, sendo os embargos manifestamente protelatórios. Ao final, requer o não conhecimento dos embargos e, superado este ponto, o seu desprovimento, com a manutenção integral do julgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 12 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 11359743.

Defende o embargante que o acórdão seria omisso e contraditório, ao deixar de considerar que houve pedido expresso de exclusão da dependente e de contratação de nova apólice, formulado diretamente pela estipulante do contrato de plano de saúde. Aponta, ainda, contradição entre os fundamentos adotados no julgamento e os documentos constantes dos autos, os quais demonstrariam que a conduta da seguradora se limitou a cumprir solicitação formal da empresa estipulante, sem qualquer atuação unilateral da operadora. Sustenta, também, que o julgado foi omisso ao não definir termo final para a restituição dos valores pagos, bem como ao não aplicar a Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de incidência dos juros legais nas relações civis, fixando a taxa SELIC como parâmetro. Com base nestes fundamentos requer a modificação do acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à validade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, com a consequente supressão do direito ao período de remissão e cobrança indevida de mensalidades, que ensejou condenação à devolução em dobro dos valores.

O ato embargado foi no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, reconhecer a ilegalidade da exclusão da dependente sem o seu consentimento expresso, assegurar o direito à remissão com base no art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98 e, por fim, manter a condenação da operadora à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifica-se que, como mencionado, o pedido não merece acolhimento.

Observa-se que o acórdão analisou expressamente as alegações de que a exclusão da dependente ocorreu a pedido da estipulante, tendo sido devidamente fundamentado no sentido de que não houve consentimento informado da beneficiária nem orientação clara sobre os seus direitos. A decisão reconheceu que, embora existam documentos formais assinados pela empresa, isso não afasta a natureza unilateral e abusiva da conduta, tampouco supre os requisitos legais e contratuais para a exclusão válida de dependente em plano de saúde coletivo.

Ademais, a restituição em dobro dos valores pagos foi justificada com base na ausência de justificativa plausível por parte da seguradora, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A tentativa de reclassificar a devolução como simples ou de afastar a presunção de má-fé já foi enfrentada e rejeitada, inclusive com base em precedentes jurisprudenciais e nas peculiaridades do caso concreto.

Quanto ao alegado vício na definição do termo final da restituição, o comando judicial é suficientemente claro ao vincular a devolução às cobranças ocorridas entre a data do falecimento do titular e a última cobrança indevida, afastando qualquer omissão relevante nesse ponto.

Por fim, no que se refere à Lei nº 14.905/2024, ainda que não tenha sido mencionada expressamente no acórdão, o critério adotado para a atualização monetária e juros (taxa SELIC) encontra-se em plena conformidade com o novo texto legal e com jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em omissão relevante ou nulidade por ausência de prequestionamento formal.

Além disso, conforme orientam as regras de julgamento dos embargos de declaração, não há contradição quando se extrai do julgado uma linha argumentativa coerente, e não há omissão quando os pontos levantados foram tratados de forma expressa ou inferível da fundamentação adotada. Tampouco se constata qualquer obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar